Tribunal: TJBA
Processo: 8002758-92.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002758-92.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRUNO MARQUES DOURADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIANNE DOURADO TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, ao julgar recurso de agravo de instrumento, manteve sentença condenatória que impôs à embargante o dever de custear tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia domiciliar a paciente diagnosticado com paralisia cerebral, com fixação de indenização por dano moral corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A embargante sustenta omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, alegando divergência com entendimento do Superior Tribunal de Justiça que prevê aplicação da taxa SELIC e do IPCA.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, quanto aos parâmetros de juros e correção monetária fixados na sentença e mantidos integralmente no julgamento do recurso, à luz do entendimento consolidado no REsp nº 1.795.982/SP.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito já apreciado.

4. No caso concreto, não se constata omissão, uma vez que o acórdão embargado manteve integralmente a sentença, que expressamente determinou a aplicação do INPC/IBGE e juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ, invocada pela embargante, prevê aplicação da taxa SELIC apenas na ausência de estipulação expressa na sentença, o que não é a hipótese dos autos.

6. Não há vício na decisão embargada, configurando o presente recurso mera tentativa de rediscutir matéria decidida.

7. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, CPC, em caso de reiteração indevida do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, não sendo o recurso cabível para rediscussão do mérito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II, 1.025; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024;
AgInt
no
AREsp
nº 2.059.743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 17/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
E
mbargos de Declaração na Apelação Cível
nº
8002758-92.2019.8.05.0110/50000
, em que figura como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como embargado
BRUNO MARQUES DOURADO OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
Sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça